Tribunal: STJ
Processo: 0620953-20.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214057 - CE (2025/0120003-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANFREDO FERREIRA LIMA NETO
ADVOGADO
: RAFAEL FREITAS MARIANO DE OLIVEIRA - CE044172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE
INTEGRANTES.
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inicialmente, destaco que no que se refere à alegação de ausência de
indícios de autoria/materialidade, cumpre esclarecer que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não comporta o
habeas corpus
"exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
(STF, RHC n. 123.812/DF,
certeza, próprio da sentença condenatória"
relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
)
20/10/2014
2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão
de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. No caso, como bem disse o Tribunal

a quo: "Há necessidade da
constrição para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
, dada a
concreta do delito
reprovabilidade da conduta ilícita praticada, haja
vista que há indícios de que o paciente integra facção criminosa Comando
Vermelho (CV), tratando-se de uma organização criminosa de alta
periculosidade, constituída para prática de crimes graves. Desse modo,
evidencie-se a necessidade de interrupção da atuação de integrantes de
, o que constitui fundamento idôneo para a
organização criminosa
(e-STJ fl. 62, grifei.)
"
manutenção do decreto preventivo.
4. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Documento eletrônico VDA48464335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 2c12172a-1071-4b4b-ba8e-e9602067858e

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas
favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso
se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
6. A pretensão em ver substituída a prisão preventiva por domiciliar, por ser
o acusado pai de menor de 12 anos, não foi apreciada pelo acórdão
recorrido, incidindo sua análise, nesta oportunidade, em indevida supressão
de instância.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 2c12172a-1071-4b4b-ba8e-e9602067858e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214057 - CE (2025/0120003-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANFREDO FERREIRA LIMA NETO
ADVOGADO
: RAFAEL FREITAS MARIANO DE OLIVEIRA - CE044172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE
INTEGRANTES.
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inicialmente, destaco que no que se refere à alegação de ausência de
indícios de autoria/materialidade, cumpre esclarecer que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não comporta o
habeas corpus
"exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
(STF, RHC n. 123.812/DF,
certeza, próprio da sentença condenatória"
relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
)
20/10/2014
2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão
de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. No caso, como bem disse o Tribunal

a quo: "Há necessidade da
constrição para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
, dada a
concreta do delito
reprovabilidade da conduta ilícita praticada, haja
vista que há indícios de que o paciente integra facção criminosa Comando
Vermelho (CV), tratando-se de uma organização criminosa de alta
periculosidade, constituída para prática de crimes graves. Desse modo,
evidencie-se a necessidade de interrupção da atuação de integrantes de
, o que constitui fundamento idôneo para a
organização criminosa
(e-STJ fl. 62, grifei.)
"
manutenção do decreto preventivo.
4. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas
favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso
se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
6. A pretensão em ver substituída a prisão preventiva por domiciliar, por ser
o acusado pai de menor de 12 anos, não foi apreciada pelo acórdão
recorrido, incidindo sua análise, nesta oportunidade, em indevida supressão
de instância.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental contra decisão através da qual conheci em
parte e nessa extensão neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto por MANFREDO FERREIRA LIMA NETO.
Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso
preventivamente, desde
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos
29/11/2024
arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; 33,
e 35,
, ambos da Lei n. 11.343
caput;
caput
/2006.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls. 54/55):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EMENTA:
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013 C/C ARTS. 33 E 35 DA
LEI No 11.343/2006). OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO JUDICIAL.
POSSÍVEL ERRO MATERIAL. DEVE PREVALECER A DECISÃO QUE
DECRETOU A CUSTODIA PREVENTIVA DO PACIENTE, CONSOANTE SE
EXTRAI DO CONTEXTO PROCESSUAL. A MERA OCORRÊNCIA DE
SUPOSTO ERRO MATERIAL NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR OU
REVOGAR ATO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob
acusação de integrar organização criminosa armada e praticar tráfico ilícito
de drogas, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e arts. 33 e 35
da Lei no 11.343/2006.
Alegação de erro judicial na decretação da prisão preventiva. Pedido de
revogação da prisão sob fundamento de ausência dos requisitos legais e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve erro material na decretação da
prisão preventiva; e (ii) se a fundamentação da prisão preventiva é idônea e
atende aos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados, na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando-se a vinculação do
paciente ao Comando Vermelho
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada e necessária
para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva nos casos em que
há indícios suficientes de autoria e materialidade, associação a organização
criminosa e risco concreto de continuidade delitiva."
CPP, art. 312; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
Dispositivos relevantes citados:
§2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
(HC n. 382.398/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/8/2017
).
11/9/2017
(RHC 91.162/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/06/2019
25/06/2019
No STJ, a defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é
contraditória, pois decreta a custódia e a indefere. Afirma que, “em suas páginas 473
/476, o colegiado decretou a prisão preventiva de diversos investigados, incluindo
Manfredo Ferreira Lima Neto, ao passo que, na página 477 da mesma decisão,
constou o indeferimento do pedido de prisão preventiva em relação ao próprio
(e-STJ fl. 74).
Manfredo”
Ademais, o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, pois não há
indícios suficientes de autoria ou materialidade dos crimes, além de ter se baseado em
argumentos genéricos, sem fundamentação concreta.
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

Destaca as condições pessoais favoráveis do recorrente primário, bons
–
antecedentes, residência fixa e responsável por filho menor de 12 anos de idade ,
–
defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas/domiciliar.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 116/124, conheci em parte do recurso e,
nessa extensão, neguei-lhe provimento, motivando a interposição do presente agravo
regimental no qual se reiteram os argumentos antes aduzidos.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Inicialmente, destaco que no que se refere à alegação de ausência de
indícios de autoria/materialidade, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas
(e do seu recurso ordinário) não comporta o
corpus
"exame da veracidade do suporte
probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de
demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das
(STF, RHC n.
alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória"
123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
A propósito:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOIS
HOMICÍDIO
QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. REINCIDENTE. CONTEMPORANEIDADE. COMPLEXIDADE
DAS INVESTIGAÇÕES. FUGA. AGENTE FORAGIDO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ART.
312
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que
negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente.
2. Negativa de autoria. A tese da insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-
probatório.
[...]
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

8. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 198.810
/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

Passo a analisar a legalidade do decreto preventivo.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva, extraídos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 57/59, grifei):

"(...) A partir da análise realizada, neste primeiro momento, restou
evidenciado que Francisco Anderson Rabelo da Silva utilizava o aplicativo
WhatsApp para manter uma intensa troca de mensagens de caráter
criminoso com vários interlocutores, quase sempre relacionadas a crimes
como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, entre outros.
Esses delitos eram possivelmente cometidos no âmbito da organização
criminosa Comando Vermelho- CV, estruturada com uma divisão de funções
entre seus membros, visando obter vantagens de qualquer tipo, direta ou
indiretamente, por meio da prática dessas infrações penais. (...)
Para não tornar a decisão por deveras extensa, repetitiva e exaustiva, este
juízo faz remissão aos tópicos elencados na representação, a esclarecer que
cada investigado fora devidamente identificado, bem como supostamente
praticou conduta delituosa de promover, constituir, financiar ou integrar à
facção criminosa Comando Vermelho - CV, crime previsto no art. 2o da Lei no
12.850/2013 e o crime previsto no art. 33 da lei no 11.343/06: (...)
12. MANFREDO FERREIRA LIMA NETO - Fls. 224/225(...)
In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado
através da apresentação de vasto material probatório que fora colhido em
investigação, sobretudo, o Relatório Técnico No 243/2024/DRACO/DPE
/PCCE (fls. 135/396), ocasião em que a Autoridade Policial logrou êxito em
identificar, transcrever algumas das principais conversas extraídas da
análise e demonstrar, ao que tudo indica, que os representados listados
acima nesta medida de prisão preventiva era possivelmente integrante da
famigerada facção criminosa Comando Vermelho - CV.
Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que
os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no
âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de
tarefas e atuante em diversas frentes criminosas no Estado do Ceará,
notadamente, no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a
, o que indica tratar-se de indivíduos de alta
hegemonia do poder exercido
.
periculosidade
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

A atuação da facção criminosa Comando Vermelho-CV e seus integrantes
, tanto pela
,
constitui grave risco à ordem pública
reiteração da sua prática
quanto pela grande quantidade de outros crimes praticados em decorrência
). Por conta disso, resta induvidoso que a
destes (homicídios, roubos, furtos
liberdade do requerente acarretará risco grave e evidente à comunidade.
(...) Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e
devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a
.
desestruturar a aludida organização criminosa
(...) Outrossim, ainda que existam condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, a jurisprudência é sólida no
sentido de que tais condições, por si só, não são aptas a garantir a
liberdade, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da
custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Também não é cabível a
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância
parcial ao parecer ministerial, com o escopo de garantir a ordem pública,
sobretudo para evitar a reiteração criminosa, com supedâneo nos arts. 311 e
312 do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva de:
(...)
, filho de Sandra Maria de Sousa
MANFREDO FERREIRA LIMA NETO
ede Edinilo Souza Lima, CPF no 062.583.643-06, residente à Rua Gomes
Passos, n. 715, bairro Cristo Redentor, Fortaleza-CE;
(...) Expeça-se os competentes Mandados de Prisão, em CARÁTER
RESTRITO
(...).
Ademais, em consonância com o Ministério Público, INDEFERIMOS o
Antonio Wellinton Pereira
pedido de prisão preventiva com relação aos alvos
Dos Santos, Rafael De Oliveira Viana, Leonardo Martins Delfino, Francisco
Deyvid Gonçalves Batista, João Pedro Da Silva Freitas, Caio Freitas De
Oliveira, José Regison Nascimento Silva, Francisco Darlan Sousa
Fernandes, Francisco Fernando Oliveira De Sousa, Breno Rodrigues De
Carvalho, Antonia Karisa Da Silva, Francisco Alan Santos Da Silva,
Francisco Michael Ferreira De Sousa, Jackson Da Silva Carneiro, Rafael
Pereira Da Silva, Igor Rodrigues Conrado, Deusimar Da Silva Rocha,
Nataniely Lima Da Silva,
, Sávio Da Silva
Manfredo Ferreira Lima Neto
Ferreira, Paulo Victor Sales Mota Da Silva, Guilherme Gomes Da Silva,
Gilialyson Pereira Souza Lima, Belquior Mendes, Adriele Do Nascimento
Azevedo, Bruno Paulo Dos Santos, Anderson Pinheiro Da Silva, Hudson
Sousa Mota e Bruno Ferreira De Sousa por não vislumbrar que os requisitos
do art. 312 do supramencionado diploma legal se encontram preenchidos. "

Pelos trechos acima transcritos, observo que, de fato, a decisão, ao mesmo
tempo que decreta a custódia cautelar, indefere o pedido de prisão preventiva do
recorrente.
Trata-se, contudo, de mero erro material, que "não obstou a compreensão
acerca da conclusão do Magistrado pelo deferimento da representação pela
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

segregação antecipada do ora recorrente, na medida em que toda a fundamentação
nele desenvolvida foi no sentido da presença dos requisitos exigidos para sua
", como bem destacado pela Subprocuradoria-Geral da República, (e-STJ fl.
decretação
109).
Prosseguindo, observo que a prisão foi decretada em decorrência da
suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e
associação para o mesmo fim.
Consta dos autos que, a partir da quebra de sigilo telefônico, ficou
evidenciado que Francisco Anderson Rabelo da Silva utilizava o aplicativo WhatsApp
para manter uma intensa troca de mensagens de caráter criminoso com vários
interlocutores, entre eles o ora recorrente. Tais mensagens eram relacionadas,
principalmente, ao tráfico de entorpecentes, que seria cometido, possivelmente, no
âmbito da organização criminosa denominada Comando Vermelho.
O acusado, por sua vez, é suspeito de integrar bando criminoso ligado a
umas das principais organizações criminosas do país, com forte atuação no Estado do
Ceará. Há indícios de que ele supostamente auxiliava na entrega de drogas ilícitas.
Como bem disse o Tribunal a quo: "Há necessidade da constrição para a
garantia da ordem pública,
, dada a
em razão da gravidade concreta do delito

reprovabilidade da conduta ilícita praticada, haja vista que há indícios de que o
paciente integra facção criminosa Comando Vermelho (CV), tratando-se de uma
organização criminosa de alta periculosidade, constituída para prática de crimes
graves. Desse modo, evidencie-se a necessidade de interrupção da atuação de
, o que constitui fundamento idôneo para a
integrantes de organização criminosa
(e-STJ fl. 62, grifei.)
"
manutenção do decreto preventivo.
Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado,
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a
custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta. O acusado tem, em tese,
envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho", cujas
atividades nas Comarcas de Juiz de Fora e de Além do Paraíba se
desenvolvem há mais de dois anos, ou seja, de forma habitual e por
considerável tempo. [...]
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe
).
20/2/2009
A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e
atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 202.510/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
24/2/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, pois existem indícios concretos apontando que a
agravante integra uma organização criminosa bem estruturada e
especializada no tráfico de grandes quantidades de drogas, sendo
mencionada sua suposta função de entregadora de entorpecentes.
3. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe
)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator
20/2/2009
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
17/6/2024
DJe de
).
20/6/2024
4. Há ainda, ações penais em curso, o que denota a contumácia delitiva da
agravante, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardar a
ordem pública.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 206.970/PR, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
24/2/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU
DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
[...]
4. O decreto prisional demonstrou, ainda, que ele seria membro de
organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e
lavagem de capitais.
5. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 202.963/PA, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

Por fim, a pretensão em ver substituída a prisão preventiva por domiciliar,
por ser o acusado pai de menor de 12 anos, não foi apreciada pelo acórdão recorrido,
incidindo sua análise, nesta oportunidade, em indevida supressão de instância.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: e6d8b1c3-301f-4c10-bb80-302764993580

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.057 / CE
Número Registro: 2025/0120003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100056520258060001 02796555520248060001 06209532020258060000 100056520258060001
10005652025806000102796555520248060001 2796555520248060001 6209532020258060000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANFREDO FERREIRA LIMA NETO
ADVOGADO
: RAFAEL FREITAS MARIANO DE OLIVEIRA - CE044172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANFREDO FERREIRA LIMA NETO
ADVOGADO : RAFAEL FREITAS MARIANO DE OLIVEIRA - CE044172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 253ce10d-6a7f-445e-8192-c35fb81140de

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 253ce10d-6a7f-445e-8192-c35fb81140de